Tribunal: TJDFT
Processo: 0731113-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731113-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori Agravado: Jeremias de Carvalho Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0700846-80.2019.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49503375), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator